Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
2. Consoante disposto no artigo 485, inciso III, do diploma processual, se a parte deixar de promover, no prazo conferido pelo juiz, os atos e diligências que lhe competem, o magistrado deverá extinguir o feito por abandono da causa, quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias da determinação judicial. Entretanto, com lastro no mencionado dispositivo, deve ser necessariamente precedida da intimação pessoal da parte autora – não ocorrida no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.